Tribunal: TJSP
Processo: 0000104-86.2016.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000104-86.2016.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante ADELON
EVERTON RODRIGUES CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-86.2016.8.26.0630 -Voto no 267
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000104-86.2016.8.26.0630
1a VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE HORTOLÂNDIA
APELANTE: ADELON EVERTON RODRIGUES CARVALHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 267
O apelante foi processado e condenado
como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei n° 10.826/2003,
ao cumprimento de três anos de reclusão e pagamento de dez diárias
mínimas, em regime inicial aberto. O mesmo decreto condenatório substituiu
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam; 1)
prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho para
cada dia de condenação e 2) prestação pecuniária de três salários mínimos,
vigentes à época dos fatos, a ser destinada à entidade beneficente na comarca
de Hortolândia, a ser eleita pelo Juízo da Execução, nos termos da r. sentença
de fls. 167/171, cujo relatório adota-se.
Inconformado, recorreu o apelante, que
pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da entrada forçada
dos policiais na propriedade privada do apelante, sem fundadas razões, com
consequente nulidade das provas obtidas a partir dela. No tocante ao mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-86.2016.8.26.0630 -Voto no 267
3
pugna pela absolvição, em decorrência da fragilidade do conjunto probante
(fls. 197/207).
Contrarrazões de fls. 213/219.
Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso, fls. 227/233.
É o relatório.
A preliminar deduzida pela Defesa não
merece obter guarida jurisdicional, isto porque o crime ora imputado é de
caráter permanente, ou seja, sua consumação arrasta-se no tempo, ensejando
o estado de flagrância a qualquer momento, o que torna desnecessário o
mandado judicial para realização da vistoria no local, de tal modo que não há
qualquer violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, bem como do
artigo 5o, incisos XI e LVI da Constituição Federal.
Superadas as prefaciais, no mérito, as
razões recursais não convencem do desacerto do julgado, pois os elementos
constantes dos autos autorizam, plenamente, a condenação do apelante.
Segundo consta dos autos, no dia 05 de
fevereiro de 2016, às 19hs., na Estrada João Lourenço Mendes número 10, na
comarca de Hortolândia, o apelante portava e tinha em depósito um revólver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-86.2016.8.26.0630 -Voto no 267
4
com numeração suprimida, de marca Rossi, calibre 38, municiado com seis
cartuchos íntegros, em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 14 e laudo pericial de fls. 146/149.
Tanto no flagrante (fls. 08), bem como
em Juízo, às fls. 163/164, o apelante confessou a increpação contida na
denúncia, dizendo que portava a arma de fogo em seu estabelecimento
comercial por motivos de segurança, pois assaltado com muita frequência.
Aduziu que não franqueou a entrada
dos policiais em seu comércio e que o fizeram de forma violenta.
Tais
considerações
não
merecem
prosperar.
Isto porque a prova oral acusatória de
fls. 163/164, depoimento do miliciano Eder, segue no sentido de que em
patrulhamento pelo local, avistou o lava-rápido com diversos indivíduos em
seu interior, os quais, ao notarem a presença da viatura, demonstraram
nervosismo.
No local, em revista, escondida dentro
de um imóvel, onde era guardado dinheiro, foi encontrada a arma de fogo em
tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-86.2016.8.26.0630 -Voto no 267
5
Adelon se apresentou como proprietário
do lava-rápido e da arma de fogo, aduzindo que a adquiriu para defesa
pessoal, eis que ameaçado por outrem.
Nesse contexto, constata-se que a
confissão judicial do recorrente, amparada pela entrevista prévia com o D.
Defensor, está amoldada nas provas material e testemunhal acima analisadas.
A condenação se afigurava irrecusável,
de modo a afastar a vislumbrada fragilidade das provas, até porque o
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de conferir
credibilidade aos depoimentos dos policiais, tal como na hipótese em apreço.
“A condição de as testemunhas serem policiais não
retira o valor da prova produzida, porque, como
qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e
206, 1a parte). Na jurisprudência consolidada desta
Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso.” (HC 485.543/SP, Rel. Min Felix
Fischer, Quinta Turma, julg. em 21/05/2019, DJe
27/05/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-86.2016.8.26.0630 -Voto no 267
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR